Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-15.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1006962-15.2018.8.11.0000
RECORRENTE ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO TRATORGARÇAS COML DE PEÇAS P/ TRATORES GARÇAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 53032632) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 52144962):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DECURSO DO PRAZO DE 05 ANOS ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E A CITAÇÃO DOS SÓCIOS - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – OCORRÊNCIA –- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 125, III do CTN, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data da citação da empresa executada, a possibilidade de citação dos sócios corresponsáveis.
2. transcurso o prazo de 05 (cinco) anos entre a citação da empresa executada e os sócios corresponsáveis, o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação aos sócios é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1006962-15.2018.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2019)
Alega violação ao artigo 125, inciso III, do Código Tributário Nacional, aduzindo a necessidade de afastar a tese de prescrição em relação aos sócios corresponsáveis constarem na CDA, uma vez que os mesmos constam na CDA desde o ajuizamento da execução, ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tanto para a pessoa jurídica, como para os sócios.
Recurso tempestivo (ID 53193493).
Contrarrazões juntadas conforme ID 58313953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente alega a necessidade de afastar a tese de prescrição em relação aos sócios corresponsáveis constam na CDA, uma vez que os mesmos constam na CDA desde o ajuizamento da execução, ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tanto para a pessoa jurídica, como para os sócios.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] No entanto a irresignação dos autos é quanto a prescrição da pretensão executiva quanto aos sócios.
Argui a Fazenda Pública que a citação por edital da parte Executada em relação a pessoa jurídica, interrompe o prazo prescricional, e se concretizou antes de cinco anos da constituição do crédito, não tendo que se falar em prescrição tributária.
Com efeito, artigo 125, III do CTN, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data da citação da empresa executada, a possibilidade de citação dos sócios corresponsáveis.
Partindo dessas premissas, observa-se dos autos que houve a tentativa de citação da empresa por meio dos correios através de AR em 20/01/2000 (fl. 06), ato contínuo por oficial de justiça em 03/03/2000 (fl. 08), com posterior expedição de edital, publicado em 13/07/2000 (fl. 12), desse modo tornando a citação editalícia da empresa válida.
No entanto a citação dos sócios somente ocorreu em 24/11/2006, de modo que transcorreu mais de 05 (cinco) anos entre a citação da empresa executada e os sócios corresponsáveis, razão pela qual o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação aos sócios é medida que se impõe.” (ID 52144960 – p.6/7) (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS DA CITAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 283.
1. Trata-se, na origem, de ação em que o Estado de Minas Gerais busca anular acórdão que julgou procedente o pedido para extinguir a execução fiscal ante o reconhecimento da prescrição.
2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa ao art. 125, III, do CTN, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
3. A Corte a quo consignou que "o MM. Juiz entendeu caracterizada a prescrição do crédito em relação à sucessora, porque decorridos mais de cinco anos desde a ciência do Estado de Minas Gerais acerca da sucessão empresarial - 06.06.2008, conforme documento de f. 245 dos autos apensos - até a data da citação da sucessora no feito (17.06.2014)".
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da pessoa jurídica executada deve ser realizado até cinco anos da citação válida da empresa, sob pena de se consumar a prescrição. Precedentes: AgRg no REsp 1120407/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04/05/2017; AgRg no Ag 1239258/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015.
5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1807394/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 18/06/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 125, inciso III, do Código Tributário Nacional, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX